Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725049-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO CASAGRANDE BOTELHO RECORRIDO: STEFANO MARIA SERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO EM REPARAÇÃO DE DANOS POR ABANDONO AFETIVO. MAIORIDADE CIVIL E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DANOS PSICOLÓGICOS. FILHO CRIADO POR PAI AFETIVO. 1. O termo a quo para a contagem do prazo prescricional para pleitear compensação por abandono afetivo, começa a correr após ciência inequívoca da paternidade do autor, a qual, no presente caso, ocorreu com o resultado do exame de DNA efetuado em 2018. Assim, considerando que a postulação foi deduzida em 2019, não houve o transcurso do prazo prescricional de três anos, conforme argumenta o apelante. 2. Para que haja a configuração da responsabilidade civil, trazendo consigo o dever de compensar por abandono afetivo, faz-se imprescindível a presença dos requisitos da conduta omissiva ou comissiva do genitor (ato ilícito), o traumas ou prejuízos psicológicos sofrido pelo filho (dano), e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Ressalta-se que além desses, é indispensável a prova do elemento volitivo, qual seja, o dolo ou a culpa. 3. Inviável reconhecer na conduta do requerido qualquer espécie de negação deliberada quanto ao suposto abandono alegado pelo autor, tendo em vista que, assim como o próprio autor, o apelante somente teve ciência inequívoca da paternidade em outubro de 2018, quando o filho já contava com 42 anos de idade. 4. Ademais, não é a presença de um pai com melhores condições financeiras que garante um desenvolvimento saudável ao filho, desde que ele seja criado e educado em ambiente permeado pelo equilíbrio, em que as relações familiares sejam saudáveis e propícias ao pleno desenvolvimento do indivíduo. Ausente o dano, não se há falar em responsabilidade de reparação ou compensação. 5. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais decorrente do abandono afetivo de seu pai biológico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Diante da narrativa dos fatos e uma análise minuciosa do caso concreto, não restou configurado o abandono afetivo do réu em relação ao autor capaz de gerar o ressarcimento por prejuízos morais, haja vista a ausência de trauma psicológico, imprescindível à sua caracterização (...). Assim, inexiste também o ato omissivo ou comissivo do apelante, porquanto, ainda que desconfiasse ser o pai do apelado, não poderia ter a certeza inequívoca, notadamente, pelo fato de sua genitora ter iniciado outro relacionamento logo em seguida, e cujo varão assumiu sua paternidade por registro formal e o criou como se seu filho fosse (...). Diante disso, no caso concreto, atentando-se aos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a configuração de nexo causal entre o alegado dano psicológico sofrido pelo recorrido, com a suposta ausência do dever de cuidado por parte do recorrente, pois não houve relação paterno filial entre as partes (...). Portanto, no caso em análise, não restou configurado o abandono afetivo do réu em relação ao autor, capaz de gerar ressarcimento ou compensação por prejuízos morais” (ID 17205298). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027